Tribunal: TJBA
Processo: 8003180-27.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003180-27.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: JOZINETE DE SOUZA MORAES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR SOUZA MARQUES BARRETO, VITORIA GOIS GAMA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE REFATURAMENTO RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CORTE DE FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária do serviço público de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade de cobranças consideravelmente superiores à média histórica de consumo do usuário, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ausente comprovação da regularidade da cobrança, impõe-se o recálculo das faturas com base na média de consumo anterior, conforme decidido pelo juízo de origem.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que mera cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral indenizável, mormente quando não há negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento do serviço essencial.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003180-27.2023.8.05.0078
de Euclides da Cunha, em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como Apelada,
JOZINETE DE SOUZA MORAES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora